Tribunal: CARF
Processo: 11080.729217/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729217/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.282 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
EDISON BRIGONI BRUM COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ALUGUEL.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729217/2011-30
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.282 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729217/2011-30

Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento de Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007,
por AFRF da DRF/Porto Alegre/RS. A ciência do lançamento ocorreu em 13/05/2011,
fl.31. O valor do crédito tributário apurado foi de R$16.607,23, fl.10.
2. De acordo com a Notificação de Lançamento, fls.09/14, os motivos da autuação
foram:
Omissão de Rendimentos de aluguel no valor de R$29.338,27
3. Inconformado com a autuação o contribuinte apresentou sua impugnação em
17/05/2011, fls.02/08, alegando o seguinte:

É o relatório.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.282 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729217/2011-30

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 14/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) juros de mora indevidos em razão da inobservância ao princípio da duração
razoável do processo
b) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis
c) ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
O interessado alega prescrição do crédito tributário, pois a administração pública
demorou muito para julgar seu processo administrativo.
Em que pese assistir razão ao sujeito passivo quanto ao seu descontentamento
pelo elevado tempo aguardando o resultado da lide administrativa, esclarecemos que, segundo o
artigo 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário somente prescreve após
transcorridos cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando o contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ela deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.282 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729217/2011-30

...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato suspendeu a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Além disso, é pacífico no CARF que no processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sem razão o interessado, neste ponto.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
4. A impugnação é tempestiva, e portanto dela toma-se conhecimento para
exame das razões trazidas, conforme art. 15 do Decreto 70.235/72.
5. O lançamento em tela foi objeto de análise preliminar, fls.16/17, pela
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PORTO ALEGRE -
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO – SEFIS, reduzindo o imposto a pagar para
R$4.155,01.
6. Igualmente ao que já foi observado pelo SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO –
SEFIS, acima mencionado, verificamos que assiste razão ao contribuinte em parte,
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.282 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729217/2011-30

considerando que o mesmo declarou nos Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoas Jurídicas, os valores de R$12.884,18, da empresa DDA DIÓGENES LTDA, e
R$1.344,98 da empresa CRT-RJ, os quais devem deduzir o valor da omissão apontada
pela fiscalização.
7. Tais valores são condizentes com o que consta das informações da DIMOB
fornecidas pelas administradoras de imóveis CRT-RJ e DDA DIÓGENES, fls.44. O
valor de R$512,19, de que o contribuinte afirma ser referente à despesas legais, não se
mostra válido, tanto pela ausência comprovação documental por parte do mesmo,
quanto pela informação prestada pela administradora de imóveis DDA DIÓGENES,
fl.44, a qual corresponde ao valor líquido recebido pelo contribuinte deduzidas as
comissões.
8. O cálculo do valor do imposto a pagar, com base na consideração acima
apresentada, consta do quadro de fl.15, restando ao contribuinte o valor devido de
imposto a pagar de R$4.155,01, a ser acrescido dos devidos encargos legais.

9. Quanto a alegação do contribuinte, de que é inquilino do próprio imóvel, e
que por este motivo o valor pago como aluguel deveria ser entendido como despesas
do imóvel alugado arcadas pelo proprietário, tal entendimento mostra-se equivocado
perante ao que dispõe a legislação sobre o tema, senão vejamos:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.282 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729217/2011-30

Deduções - Rendimentos de Aluguéis
DESPESAS DEDUTÍVEIS DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS
403 — Quais são as despesas dedutíveis de rendimentos de aluguéis?
São dedutíveis do valor do aluguel recebido, quando o encargo tenha sido
exclusivamente do locador, as quantias relativas a:
· impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento;
· aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
· despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento; e
· despesas de condomínio.
(Lei n o 7.739, de 1989, art. 14; RIR/1999, art. 50; IN SRF n o 15, de 2001, arts. 12 e
22)
10. No presente caso, além de não constar qualquer Contrato de Aluguel de que
o contribuinte seja parte como inquilino, é possível observar da leitura do que rege a
norma sobre o assunto, que não há a possibilidade de dedução das despesas referentes
à aluguéis pagos sobre os rendimentos auferidos.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Da Aplicação da Multa de Ofício
O recorrente postula o afastamento da multa de ofício aplicada, por entender que a
mesma é exorbitante.
Verifica-se que no presente lançamento foi aplicada a multa de 75%, incidente nos
casos de falta de pagamento, falta de declaração e nos casos de sua inexatidão, tudo conforme
previsto no inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/96:
Art. 44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
A aplicação de tal penalidade pela autoridade fiscal deu-se de acordo com o
disciplinado no artigo 142 da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional — CTN), que
transcrevemos abaixo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Ressalte-se, ainda, que uma vez constatada a infração, cabe à autoridade
administrativa proceder ao lançamento concernente, pois a atividade de fiscalização é vinculada
e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, in
verbis:
Art. 142.
...
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional
Portanto, correta foi a aplicação da multa devendo a mesma ser mantida.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.282 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729217/2011-30

Assim, voto pela manutenção da multa de ofício aplicada.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 86
DF CARF MF
Original